Tribunal: TJES
Processo: 5020046-52.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020046-52.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: GIOVANI MARTINS DEPOLI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – PRELIMINARES AFASTADAS – LEGITIMIDADE ATIVA – DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO AO IDEC – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO – SOBRESTAMENTO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL – LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE DE FASE AUTÔNOMA – APURAÇÃO DO QUANTUM NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não há falar em sobrestamento do feito diante da ausência de determinação atual de suspensão nacional que alcance os cumprimentos individuais de sentença coletiva relativos a expurgos inflacionários, sobretudo após o julgamento do RE nº 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF).

2. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.391.198/RS – Temas 723 e 724), possuem legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva todos os poupadores atingidos, independentemente de filiação à entidade autora da ação civil pública.

3. O prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva é quinquenal, sendo, contudo, interrompido pela medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, nos termos do art. 202 do Código Civil, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

4. A apuração do valor devido pode ocorrer no próprio cumprimento de sentença, mediante cálculos e, se necessário, com auxílio da contadoria judicial, sendo dispensável a instauração de fase autônoma de liquidação quando presentes elementos suficientes.

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Giovani Martins Depoli, por meio da qual foram rejeitadas as preliminares de ilegitimidade ativa e limitação territorial da sentença coletiva, bem como afastada a prejudicial de mérito de prescrição, determinando-se o prosseguimento do feito.

Em suas razões recursais de ID.
17134854
, o agravante sustenta, em síntese: (i) a necessidade de suspensão do feito em razão do Recurso Extraordinário n. 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), bem como dos Recursos Especiais n. 1.801.615/SP e 1.774.204/RS (Tema 1.033 do STJ); (ii) a ocorrência de prescrição da pretensão executiva; (iii) a ilegitimidade ativa do agravado, por não integrar o quadro de associados do IDEC; (iv) a imprescindibilidade de prévia liquidação da sentença coletiva; e (v) excesso de execução, com impugnação aos critérios de correção monetária, juros e índices aplicáveis.

O efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de ID.
17442443
.

Contrarrazões apresentadas no ID.
17610168
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5020046-52.2025.8.08.0000

Agravante:
Banco do Brasil S/A

Agravado:
Giovani Martins Depoli

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Conforme consta do relatório, o Banco do Brasil S/A se insurge contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça 4.0, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou as preliminares de ilegitimidade ativa, limitação territorial da sentença coletiva e prejudicial de mérito de prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

O agravante sustenta, em síntese, os seguintes argumentos: (i) necessidade de sobrestamento do feito em razão de temas afetados nos tribunais superiores; (ii) ocorrência de prescrição; (iii) ilegitimidade ativa do agravado, por não ser associado ao IDEC; e (iv) necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva, além de insurgência quanto aos critérios de cálculo.

Tal como já externado na decisão que indeferiu o efeito suspensivo, não merece prosperar a irresignação recursal.

Inicialmente, o agravante defende a necessidade de sobrestamento do processo com fundamento em temas afetados nos Tribunais Superiores, especialmente o Tema 1.075 do STF (RE 1.101.937/SP) e o Tema 1.033 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.075 (RE 1.101.937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2021), firmou tese quanto aos limites territoriais da coisa julgada em ação civil pública, não subsistindo, atualmente, determinação de suspensão nacional apta a alcançar indistintamente os cumprimentos individuais.

No mesmo sentido, esta Corte já assentou que:

[...] Também não há que se falar em necessidade de sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do RE nº 1.101.937, pois o referido julgamento já ocorreu [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5006555-17.2021.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 3ª Câmara Cível, julgado em 02/08/2023).

Quanto ao Tema 1.033 do STJ, referente à interrupção do prazo prescricional, tampouco há determinação vigente de suspensão dos processos em fase de cumprimento individual.

Dessa forma, inexiste fundamento jurídico para o sobrestamento do feito originário.

O agravante sustenta, também, que o agravado não possui legitimidade ativa por não ser associado ao IDEC.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento vinculante no julgamento do REsp 1.391.198/RS (Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos – Temas 723 e 724, DJe 19/12/2014), no sentido de que:

[...] todos os poupadores atingidos pelos expurgos inflacionários possuem legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva, independentemente de vínculo associativo.

Posteriormente, tal orientação foi reafirmada no Tema Repetitivo 948 (REsp 1.243.887/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2019), consolidando que “[...] em ação civil pública proposta por associação, na condição de substituta processual, possuem legitimidade para a execução todos os beneficiários do julgado”.

Esta Corte, em consonância com os precedentes superiores, tem reiteradamente decidido no mesmo sentido (TJES, Agravo de Instrumento nº 5001381-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, Primeira Câmara Cível, julgado em 21/03/2024).

Assim, correta a decisão agravada ao afastar a preliminar de ilegitimidade ativa.

O agravante sustenta, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal, afirmando a inexistência de causa interruptiva válida.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva é quinquenal (REsp 1.273.643/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 04/04/2012).

Contudo, quanto à interrupção do prazo, prevalece a orientação de que a medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público possui eficácia interruptiva, nos termos do art. 202 do Código Civil (TJES, AI nº 5003693-05.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, julgado em 17/05/24;
AI nº 5012434-63.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 07/11/25
).

Ademais, a controvérsia acerca da legitimidade do Ministério Público para promover o protesto interruptivo não tem prevalecido no âmbito desta Corte e do STJ, sendo reiteradamente afastada.

Portanto, não há falar em prescrição da pretensão executiva.

Sustenta, ademais, o agravante a imprescindibilidade de liquidação da sentença coletiva pelo procedimento comum.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha reconhecido, em precedentes como os Embargos de Divergência no REsp 1.705.018/DF (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 10/02/2021), a necessidade de liquidação em hipóteses de maior complexidade, a jurisprudência também admite a apuração do
quantum debeatur
no próprio cumprimento de sentença, quando presentes elementos suficientes.

Cite-se, para corroborar, o seguinte julgado desta Primeira Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO. PROTESTO JUDICIAL PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. DISPENSA DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários, rejeitou a prejudicial de prescrição e dispensou a fase de liquidação de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) a legitimidade do Ministério Público para ajuizar protesto judicial para interromper o prazo prescricional da pretensão executória individual de sentença coletiva; (ii) a possibilidade de dispensa da fase de liquidação de sentença quando o valor da condenação pode ser apurado por mero cálculo aritmético. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Ministério Público possui legitimidade para promover atos que visem a garantir a efetividade de sentença proferida em ação coletiva, sendo o protesto judicial medida hábil e eficaz para interromper o curso do prazo prescricional da pretensão executória individual dos beneficiários. 4.
É dispensável a instauração da fase de liquidação de sentença quando a apuração do valor devido (quantum debeatur) depender apenas de meros cálculos aritméticos, podendo o credor promover diretamente o cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.
5.
A dispensa da liquidação formal não acarreta cerceamento de defesa ao executado, que poderá, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, discutir eventual excesso de execução e outras matérias de defesa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de protesto judicial pelo Ministério Público, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento dos cumprimentos individuais de sentença coletiva. 2. É dispensável a fase de liquidação de sentença em ações de expurgos inflacionários quando a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 509, § 2º, e art. 525. (TJES, AI nº 5012434-63.2025.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 07/11/25)

No caso concreto, verifica-se que houve apresentação de documentos pelo exequente, foi oportunizado o contraditório e o Juízo de origem determinou a apuração por meio da contadoria judicial, inclusive reconhecendo excesso de execução.

Tal circunstância afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa ou nulidade procedimental.

Por fim, tem-se que as insurgências relativas a índices de correção monetária, juros moratórios e compensações e parâmetros contábeis não evidenciam ilegalidade na decisão agravada.

Trata-se de matéria eminentemente técnica, a ser aferida no curso da execução, com apoio da contadoria judicial, não se verificando, neste momento, afronta a precedentes obrigatórios ou adoção de critérios manifestamente ilegais.

A jurisprudência do STJ, inclusive, tem admitido a incidência de juros moratórios desde a citação na ação coletiva (REsp 1.370.899/SP – Tema 685) e correção monetária plena, com incidência de expurgos posteriores (REsp 1.392.245/DF).

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.